Tribunal: TJMT
Processo: 1036635-27.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036635-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALMERITA COSTA DA SILVA - CPF: 832.949.534-53 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA APLICAÇÃO DA PENA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório nº 103663527.2018.8.11.0041, ajuizada por ALMERITA COSTA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização securitária, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do sinistro, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (Id. 50742985).

Em razões, de Id. 50742987, a apelante requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação, ao fundamento de que restou ausente a comprovação do nexo de causalidade entre as lesões noticiadas e o suposto acidente de trânsito.

Assevera que no boletim de ocorrência policial consta que o acidente se deu em 07.04.2018, entretanto os documentos médicos juntado ao autos, refere-se a um atendimento prestado a apelada 03 (três) dias após o acidente.

As contrarrazões não foram ofertadas, Id. 50742992.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A celeuma se mostra simples e não demanda maiores digressões.

O artigo 5º,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Pela leitura do preceito sobredito, extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessário tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro

In casu
, a recorrente argumenta que o fato não é abrangido pelo Seguro Obrigatório DPVAT, uma vez que a parte apelada deixou apresentou ficha de seu atendimento médico após três dias do acidente.

Entretanto, restou demonstrado que pelo histórico clínico que a paciente embora tenha dado entrada no Pronto Socorro de Cuiabá em 10.04.2018, foi vítima de acidente com carreta há 03 dias, o que corrobora com o acidente noticiado no boletim de ocorrência e evidencia a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso (acidente de automobilístico) e o dano ocorrido (lesão no membro inferior esquerdo).

Assim, assiste o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, uma vez que há nos autos demonstração de que a autora sofreu acidente automobilístico, bem como o nexo causal entre o evento e o dano, nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para R$1.200,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020